Tribunal: TJDFT
Processo: 0750525-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750525-36.2024.8.07.0000 DECISÃO A agravante deixou transcorrer in albis (id 67173596) o prazo concedido (id 66726136) para comprovar a necessidade da gratuidade da justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Assino-lhe o prazo de cinco dias para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília/DF, 18/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator